Tribunal: TJDFT
Processo: 0084589-77.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 514 DO STJ. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Rejeitam-se os embargos declaratórios se, ainda que destinados a prequestionar a matéria, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.